Tribunal: TJES
Processo: 5006198-92.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006198-92.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e outros
RECORRIDO: PRO DENIM CONFECCOES LTDA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSAÇÕES COMERCIAIS.
CHARGEBACKS
.

PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESBLOQUEIO DE VALORES RETIDOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA OBJURGADA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimadas, as partes apresentaram suas contrarrazões (ID. 4383634 e ID. 4383632).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PRO DENIM CONFECÇÕES LTDA
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus aos benefícios da justiça gratuita;
b)
que o presente recurso merece ser conhecido e, ao fim, provido;
c)
apesar de compor o polo ativo da demanda por meio de pessoa jurídica, a pessoa física e representante legal sofreu estresse e ansiedade buscando solucionar o caso;
d)
que houve falha na prestação do serviço;
e)
que faz jus a indenização por dano moral.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa;
b)
que o presente recurso merece ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência do pleito inicial;
c)
que não é responsável pela autorização da transação;
d)
que a recorrida não solicitou nenhum documento comprobatório que pudesse tornar a transação segura ou, no mínimo, com caráter menos fraudulento;
e)
que a transação foi pautada em fraude por culpa exclusiva da Recorrida;
f)
que não praticou ato ilícito.

Inicialmente, defiro à 1ª recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, eis que comprovou que faz jus as ditas benesses.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte do 2º recorrente, e em caso positivo, se tal situação enseja a restituição dos valores e, ainda, em indenização por dano moral.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, entendeu pela parcial procedência do pleito, determinando o desbloqueio dos valores retidos. Ainda, entendeu pela inexistência de dano moral.

Sem maiores delongas, verifica-se que, provavelmente por algum equívoco, não foi oportunizada a manifestação do 2º recorrente quanto dos documentos apresentados pela 1ª recorrente após a contestação daquele. Assim, considerando que tais documentos serviram de fundamento para a sentença
a quo
, tenho por cerceado o direito ao contraditório e ampla defesa do 2º recorrente

Nesta esteira, a regra no ordenamento jurídico pátrio é que o devido processo legal é uma garantia fundamental dos indivíduos, com base no artigo 5º, LV, da Constituição Federal
. Portanto não deve haver privilégios para nenhuma das partes, devendo sempre buscar tratamento igualitário, nesse sentido, o 2º recorrente merece ter direito a se manifestar da respectiva documentação apresentada pela 1ª recorrente.

Desta forma, considerando-se a violação do devido processo legal, tenho por configurado o cerceamento de defesa, de rigor o reconhecimento da nulidade da sentença.

Diante do exposto, acolho a preliminar de nulidade da sentença aventada,
para reformar a sentença objurgada
, bem como os demais atos processuais praticados após esta, determinando o retorno dos autos à origem, para que se proceda a devida intimação e regularização e, consequentemente, que seja praticado os demais atos processuais pertinentes.

Sem condenação em custas, honorários inaplicáveis na hipótese.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)